Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734627-48.2022.8.07.0001 APELANTE: JAIME CONRADO DE OLIVEIRA, IVANIRA DO MONTE OLIVEIRA APELADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Os autores, Jaime Conrado de Oliveira e Ivanira do Monte Oliveira interpuseram apelação (id 448544655), pugnando pela gratuidade de Justiça apenas no recurso, conforme autoriza o caput do art. 99 do CPC. 2. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 3. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 4. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 5. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 6. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 7. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 8. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 9. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” 10. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 11. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 12. No recurso em exame, verifica-se que o apelante-autor Jaime Conrado de Oliveira é assessor técnico da Cáritas Brasileira, auferindo rendimento bruto de R$ 7.885,94 e líquido de R$ 5.117,46 (id 48544660) circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado; registre-se, por oportuno, que a apelante-autora Ivanira do Monte Oliveira não apresentou comprovante de renda, apesar de não figurar como dependente econômica do cônjuge Jaime, na declaração de imposto de renda (id. 48544666). 13. Assim, demonstrada a capacidade financeira, os apelantes-autores não tem direito à gratuidade de justiça, razão pela qual impõe-se indeferir o benefício. 14. Isso posto, intimem-se os apelantes-autores para: a) que recolham o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, por deserção; e b) que se manifestem quanto à inovação recursal, em relação ao pedido alternativo, de declaração da rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, arts. 10 e 933 do CPC, no prazo de cinco dias. 15. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 11 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora